Tribunal: TJDFT
Processo: 0710305-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0710305-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NAIGSON VINICIUS BERNARDES FRANCISCO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de Habeas Corpus, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de NAIGSON VINICIUS BERNARDES FRANCISCO, apontando como ato coator a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia nos autos n° 0704184-82.2020.8.07.0002, que decretou a prisão preventiva do paciente. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 15/12/2020, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 121, caput, c.c. art. 14, II, ambos do CP, pelo auto de prisão em flagrante n° 1016/2020, originário da 18a Delegacia de Polícia do Distrito Federal. Por ocasião da audiência de custódia realizada no dia 17/05/2020, foi concedida a liberdade provisória do paciente, com a imposição de algumas medidas cautelares, por entender o Magistrado do NAC que os fatos estavam obscuros quanto a relevância da participação do paciente na tentativa de homicídio em apuração (ID 24732285) Fato seguinte, a autoridade policial se manifestou por representação (ID 24732292 – pág. 10) pela reconsideração da decisão que concedeu a liberdade provisória ao acusado, alegando desvirtuamento dos fatos e apresentando novos esclarecimentos sobre o contexto fático. Diante disso, o Juízo a quo proferiu decisão decretando a prisão preventiva do paciente, com fulcro nos artigos 312 e 313, I, todos do CPP (ID 24732284). Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta estar sofrendo constrangimento ilegal, pela indevida decretação da prisão preventiva, tendo em vista não preencher os requisitos necessários para o deferimento da cautelar. Alega que não houve modificação dos elementos fáticos que embasaram a liberdade provisória do paciente na audiência de custódia. Diz que os fatos utilizados para a concessão de liberdade provisória foram os mesmos para decretação da prisão preventiva e nesse sentido sustenta que não há provas ou indícios novos que, não existindo à época da audiência de custódia, passaram a existir ao longo de processo, que fizesse com que houvesse - ainda que de modo indiciário - uma importante e real participação do paciente no crime. Acrescenta que, ainda que se possa considerar a participação do paciente no crime, tal não revela nenhuma periculosidade do agente que enseje a manutenção de sua prisão. Ressalta, ainda, que o paciente possui domicílio certo e nenhuma reiteração criminosa; que a vítima não alegou temer por sua vida em decorrência de atitudes do paciente; que não há indícios de destruição de provas ou ameaça a testemunhas; que a decretação da prisão é ausente de fundamentação idônea e concreta. Com isso, diz que as circunstâncias que norteiam a suposta prática do delito, não são suficientes, por si só, para a manutenção da segregação do paciente, autorizando consequentemente, a substituição da constrição cautelar pela liberdade provisória ou medida cautelar de monitoramento eletrônico. Dessa forma requer seja liminarmente concedida a ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pretende a substituição da prisão pela medida cautelar de monitoramento eletrônico. No mérito, requer seja confirmada a liminar concedida. É o relatório. DECIDO: A decisão que decretou a prisão preventiva se deu nos seguintes termos (ID 24732284): “Trata-se de requerimento formulado pelo eminente Delegado de Polícia Dr. MOZELI DA SILVA, lotado na 18a Delegacia de Polícia de Brazlândia/DF, no qual se pleiteia a prisão preventiva em desfavor de LUIZ KEVEN DIAS FERREIRA e NAIGSON VINICIUS BERNARDES FRANCISCO. Alega, em síntese, que fatos anteriores narrados nos autos da investigação foram desvirtuados e que os novos elementos informativos obtidos justificam a custódia cautelar dos representados. (...) Vieram os autos conclusos ao Juiz titular para conhecer do pedido de reconsideração. Em síntese, o mérito. Quando da representação originária, relatou a eminente Autoridade Policial que, no dia 15 de dezembro de 2020, entre as 09h00 e as 10h30, na Quadra 56, em frente a Casa 19, Vila São José, Brazlândia/DF, o representado, por motivo torpe, teria desferido golpes de faca contra a vítima PABLO DE SOUZA FERREIRA, lesionando-a gravemente. Socorrida ao hospital por um motorista que passava pelo local, a vítima sobreviveu ao ataque. Na mesma ocasião, NAIGSON VINICIUS BERNARDES FRANCISCO foi preso em flagrante por ter, supostamente, prestado auxílio à empreitada criminosa, informando ao representado da chegada da vítima. NAIGSON obteve a liberdade provisória em sede de audiência de custódia (autos no 0704060-02.2020.8.07.0002, ID 80055689). Quando da representação originária, entendi que, não obstante da existência de materialidade e indícios de autoria, os elementos indiciários até então constante dos autos não serviriam de base à decretação da prisão. Já agora, diante da narrativa segura quanto aos testemunhos colhidos, numa fase preambular, os fatos se apresentam autorizadores da medida constritiva dos representados. Vejamos. Na data de 15/12/2020 foi preso em flagrante o indiciado NAIGSON VINICIUS BERNARDES FRANCISCO em razão de ter instigado/intermediado LUIZ KEVEN DIAS FERREIRA em uma emboscada contra o desafeto PABLO que sofreu um atentado ao lado de um local conhecido como ponto de encontros de amigos para usarem e compartilharem drogas na Vila São José em Brazlândia-DF, tendo como motivação uma rixa antiga entre eles envolvendo disputas amorosas, dentre outras desavenças. A vítima PABLO DE SOUZA FERREIRA ainda esfaqueada gravemente e estando no Hospital de Brazlândia-DF relatou primeiramente aos Agentes investigadores que NÃO sabia que os desafetos estavam ali nas imediações e enquanto conversava com o amigo Calebe, o indiciado NAIGSON VINICIUS BERNARDES FRANCISCO, sabedor das desavenças entre ambos, passou pela vítima sem cumprimentá-la, foi até o lote ao lado, gritou o comparsa LUIZ KEVEN DIAS FERREIRA avisando da presença da vítima tendo sido surpreendido por ele que já saiu com uma faca em punho e desferiu um série de facadas pelo seu corpo e, a seguir lhe subtraiu a bicicleta e tomado rumo ignorado. Seguindo o relatório constante da representação, “tal fato foi captado por transeuntes que passavam por ali, gravaram vídeos com celular e apresentaram as imagens da trama delituosa nesta Delegacia, conforme fotografia abaixo. A testemunha teme pela vida e da família, motivo pelo qual, exigiu que não fosse identificada ou fornecesse elementos com o condão de identificá-la. Por ocasião da oitiva da vítima, ainda no Hospital, apresentou versão de modo a isentar os autores da responsabilidade penal, diferentemente daquela apontada por ocasião da audiência de custódia do indiciado NAIGSON VINICIUS BERNARDES FRANCISCO, resultando em sua liberação. Relata ainda a Autoridade Policial que, com o deferimento parcial da Representação e no tocante ao mandado de busca e apreensão deferido, na data de ontem 22/12/2020, na residência de um integrante das constantes rixas e aliado de KEVEN, foi preso ITALO CUSTÓDIO em virtude de haver localizado em sua residência munições e porções de drogas destinadas ao tráfico na região. Finaliza, aduzindo que “as investigações apontaram indícios concretos de que ambos os representados concorreram para atentar contra a vida da vítima, mesmo tendo ela num primeiro momento desvirtuado os fatos pelo temor à vida e está abalada enquanto hospitalizada, teria ratificado juntamente com a testemunha ITALO CUSTÓDIO a versão apresentada ao Condutor do Flagrante e à Testemunha evidenciando o desvirtuamento dos fatos”. (...) A Representação sustenta que a ordem pública encontra-se ameaçada dada a gravidade concreta das ameaças à vítima, restando comprovado que as investigações apontaram indícios concretos de que ambos os representados concorreram para atentar contra a vida da vítima, mesmo tendo ela, num primeiro momento, desvirtuado os fatos presumivelmente pelo temor à vida, estando, a toda evidência, abalada enquanto hospitalizada, o que comprovaria que a liberdade dos requeridos representaria um risco não apenas à sociedade, mas especialmente à vítima PABLO DE SOUZA FERREIRA. Considere-se ainda que, na região indicada pela Autoridade Policial, Vila São José, Brazlândia/DF, são comuns o consumo compartilhado e o tráfico de drogas, motivando rixas intermináveis, inclusive, como no caso ex examine, envolvendo disputas amorosas. A aplicação de medidas cautelares diversas da constrição física somente tem lugar quando ausentes os requisitos da prisão preventiva. É o que se extrai do art. 321 do CPP. Daí que, a contrario sensu, uma vez fundamentada a necessidade da contenção física cautelar, calcada firmemente nos requisitos autorizadores do at. 312 do CPP, automaticamente está excluída a possibilidade de aplicação das medidas cautelares. Com efeito, descabe, in casu, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Por outro lado, a gravidade concreta é fundamento idôneo para dar arrimo à decretação da prisão preventiva, pautada na garantia à ordem pública. De outro lado, o delito atribuído ao requerido se insere entre aqueles que causam intranquilidade social, Há fortes indícios de que o indiciado e preso em flagrante no processo 0704073- 98.2020.8.07.0002 NAIGSON VINÍCIUS BERNARDES FRANCISCO teria instigado o comparsa, ora Representado, LUIZ KEVEN DIAS FERREIRA, ao gritar que a vítima estava ali, levando o Representado, de posse de uma faca, a desferir diversos golpes na vítima PABLO DE SOUZA FERREIRA, que, somente não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, estando hospitalizado e sem previsão de alta médica. Assim, mostra-se cabível a medida extrema. Em primeiro lugar, porque se trata de delito cuja pena máxima supera os 4 anos de reclusão preconizados pela Lei no 12.403/2011, sendo perfeitamente viável o encarceramento cautelar. Em segundo, porque primariedade não constitui vedação à prisão preventiva. Em terceiro, porque as medidas alternativas relacionadas no art. 319 do CPP não atendem, com suficiência, a necessidade de conter indivíduo que demonstra periculosidade, em face do modus operandi adotado, mais ainda quando coloca em risco a vida de integrantes do processo criminal, no caso, a vítima. O Judiciário não pode, e nem deve compactuar com riscos. Logo, a situação narrada nos autos demonstra a necessidade da prisão preventiva dos representados. À vista do exposto, reformando a decisão de id no 80261741, DECRETO a prisão preventiva de LUIZ KEVEN DIAS FERREIRA e NAIGSON VINICIUS BERNARDES FRANCISCO, qualificados nos autos, com fulcro nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.” (grifos nossos) A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. No presente caso, em que pese na audiência de custódia, ao apreciar a conversão da prisão em flagrante em preventiva, o Juízo a quo ter entendido pela concessão da liberdade provisória, sob o argumento de que os fatos eram obscuros quanto à relevância da participação do paciente na tentativa de homicídio apurada; a existência de fatos novos, posteriormente apurados pela autoridade policial, são fundamentos capazes e suficientes de alterar o entendimento do Magistrado quanto a necessidade da cautelar extrema. Nesse sentido já se manifestou esse E.TJDFT: “HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM UM LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE CRIMES MAIS GRAVES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta das condutas, haja vista a existência de supostos fatos novos trazidos após as oitivas judiciais, em tese mais gravosos que a mera participação de menor importância da paciente em crime de latrocínio contra seu ex-companheiro (um crime), tendo o Magistrado "a quo" afirmado que a situação fática aponta, em tese, para dois crimes de competência do Tribunal do Júri (homicídios consumados), mediante ação preordenada, motivada por vingança. E mais, a douta Procuradoria de Justiça acrescentou haver a possibilidade de coautoria da paciente nos delitos de extorsão e ocultação de cadáver, em concurso de agentes. 2. Ordem denegada. (Acórdão 1213970, 07217100520198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Ademais, a decisão impugnada descreve que, no caso, embora a vítima, num primeiro momento, tenha desvirtuado os fatos pelo temor à vida e por estar muito abalada enquanto hospitalizada, posteriormente, teria ratificado juntamente com a testemunha ITALO CUSTÓDIO (encontrado em decorrência de mandado de busca e apreensão deferido na residência de um integrante das constantes rixas e aliado de KEVEN), a versão apresentada inicialmente ao condutor do flagrante e à testemunha sigilosa (que teme pela sua vida e de sua família) sobre o que de fato aconteceu. Assim, realmente, demonstrou-se evidenciando, o desvirtuamento dos fatos, que, devidamente aclarados, são capazes, de fato, de ensejar a prisão preventiva do paciente. Diante das declarações e investigações mais recentes, verifica-se que os indícios se dão no sentido de que o paciente concorreu para atentar contra a vida da vítima no sentido de “passar pela vítima sem cumprimentá-la, avistá-lo desprevenido sem chance de defesa, entrado em casa que é um ponto de encontro de amigos, chamado o comparsa e já sair de lá acompanhado de LUIZ KEVEN DIAS FERREIRA (lado a lado), este com uma faca, tendo desferido nele, sem conversa ou discussão prévia, os golpes, tendo sido socorrido por JAPA que evitou a consumação.” (ID 24732292 – pág. 10 ) Ainda há relatos no sentido de que o fato ocorreu em decorrência de motivo fútil, qual seja, por conta de rixa envolvendo disputas amorosas. Tais conclusões, como já citado, decorrem de depoimentos prestados pela própria vítima, por testemunha sigilosa e policial, por ITALO CUSTODIO e, ainda, por fotografias e vídeos apresentados em Delegacia. Diante disso, o Magistrado a quo verificou estarem presentes os pressupostos da prisão provisória tendo em vista que “a gravidade concreta é fundamento idôneo para dar arrimo à decretação da prisão preventiva, pautada na garantia à ordem pública”, tendo destacado, nesse sentido, que o Judiciário não pode compactuar com riscos e que o paciente “demonstra periculosidade, em face do modus operandi adotado, mais ainda quando coloca em risco a vida de integrantes do processo criminal, no caso, a vítima.” De fato, é relevante destacar a gravidade do crime em processamento, ainda mais levando-se em consideração relato da vítima no sentido de que, além de o paciente ter alertado KEVIN sobre sua presença no local do crime, ainda ficou assistindo o ocorrido sem nada fazer para cessar a agressão. Possuo entendimento no sentido de que o conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta imputada. Ademais, não entendo que a decisão impugnada seja desprovida de fundamentação coerente e individualizada, pois conforme se verifica, o Magistrado a quo deixou devidamente esclarecido que a decretação da prisão do paciente se deu por ter restado devidamente demonstrada alteração fática que justificasse a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC quando da concessão da liberdade provisória, por ter a autoridade policial trazido fato forte o suficiente a justificar tal medida cautelar extrema e a demonstrar que outra medida cautelar menos gravosa não fosse suficiente. Ademais, o paciente, aos 20 anos, ostenta várias passagens perante a Vara da Infância e da Juventude, incluindo-se atos infracionais equiparados a crime doloso contra a vida e patrimoniais, indicando a possibilidade de reiteração na prática de atos ilícitos. Ressalte-se que, embora não se admita a utilização dos atos infracionais para aumentar a pena-base a título de maus antecedentes, a jurisprudência deste E.TJDFT admite a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MUNICIADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL OU DA ACUSAÇÃO. ART. 310, INCISO II, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. PASSAGENS PELA VIJ. AÇÕES PENAIS EM CURSO. CONDENAÇÕES. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA. [...] 3. As passagens pelo juízo da infância e da juventude, embora não possam ser consideradas para fins de maus antecedentes e de reincidência, indicam o risco de reiteração delitiva, justificando a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, ainda mais quando se trata de atos infracionais praticados recentemente, bem como quando o paciente possui ações penais em curso, logo após atingir a maioridade, o que demonstra sua progressão criminosa. [...] 5. Ordem denegada. (Acórdão 1225349, 07247595420198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO SIMPLES (CP, ART. 157) C/C CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8069/90). PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. [...] 4. A existência de passagens pela Vara da Infância e da Juventude pela prática de ato infracional são elementos hábeis a demonstrar a probabilidade da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. 5. Ordem denegada. (Acórdão n.1166876, 07056557620198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no PJe: 29/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ” (grifos nossos) “PROCESSUAL PENAL.HABEAS CORPUS. TRÁFICO.GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.ORDEM DENEGADA. [...] 2. As passagens anteriores pelo Juízo da Infância e da Juventude, por atos infracionais graves, embora não possam ser consideradas para fins de reincidência e maus antecedentes, indicam o risco de reiteração delitiva, sendo aptas a fundamentar a prisão cautelar. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1220374, 07220349220198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no PJe: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Por fim, sabe-se que primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. Dessa forma, ao menos nessa fase liminar do presente writ, não verifico cabível a soltura do paciente, ainda que para cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, sendo prudente aguardar decisão de mérito desta 2a Turma Criminal para melhor análise do caso. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de abril de 2021 12:22:51. ROBSON BARBOSA Desembargador